Tribunal: TJDFT
Processo: 0013859-37.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. APLICAÇÃO DO CDC. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CARÁTER RELATIVO. ANÁLISE DOS REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ainda que a relação jurídica seja regida pelas regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor, o pedido de inversão de ônus da prova não comporta admissão absoluta, sendo necessário que haja um mínimo de verossimilhança das alegações formulada pela parte que requer o benefício, bem como a comprovação inequívoca da sua hipossuficiência em obter os meios de prova necessários para demonstrar a plausibilidade do seu direito.

2. Não pode a autora pretender atribuir à parte contrária, por meio da inversão do ônus da prova, a obrigação de produção de prova que lhe é plenamente possível realizar, a fim de comprovar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC).

3. Recurso desprovido.